Tribunal: TJPA
Processo: 0801354-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801354-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELINE CRISTINA DA SILVA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801354-26.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO RCI BRASIL S/A

ADVOGADOS: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI – OAB/MG 146.442, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO – OAB/AC 4.501 E RODRIGO FRASSETTO GÓES – OAB/MG 146.297

AGRAVADO:

ELINE CRISTINA DA SILVA MIRANDA

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREPARO INSUFICIENTE. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. ORDEM DE PAGAMENTO DOBRADO E EXIBIÇÃO DO CONJUNTO DOCUMENTAL. INÉRCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801354-26.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO RCI BRASIL S/A

ADVOGADOS: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI – OAB/MG 146.442, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO – OAB/AC 4.501 E RODRIGO FRASSETTO GÓES – OAB/MG 146.297

AGRAVADO:

ELINE CRISTINA DA SILVA MIRANDA

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO RCI BRASIL S/A, WILMER MORAES DA CRUZ E WILLIAM MORAES DA CRUZ
interpôs

Recurso de

Agravo Interno contra

Monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento. ( PJe ID 17908316, páginas 1-9).

São esses os termos da ementa objurgada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DA JUNTADA ORIGINAL DO CONTRATO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR MEIO DO ENDOSSO. REQUISITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL. INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.” Inteligência do artigo 29 § 1 da Lei nº 10.931/2004.

2. Na qualidade de título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que a cártula esteja presente, por força do princípio da cartularidade e circularidade.

3. A identificação do título, que ocorre em seu original, é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá que é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

4. A ausência do original da cédula de crédito bancário em ações de Busca e Apreensão exige a emenda da inicial.

5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará observados irrestritamente.

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, monocraticamente.( Pje ID 17908316, páginas 1-2).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- impossibilidade de apresentação do contrato em seu original dado ser 100% digital e

-validade da assinatura eletrônica no contrato de igual qualidade;

E, ao final, requer :

-

o recebimento do Agravo Interno;

- o conhecimento e provimento do Recurso para reforma da decisão unipessoal segundo argumentos eleitos. ( PJe ID 18356154, páginas 1-13).

No PJe ID

206899283, páginas 1-2, consta determinação para

juntada do Relatório de Conta do Processo e pagamento dobrado do preparo, sob pena de não conhecimento.( PJe ID 20689928, páginas 1-2).

No PJe

ID 20936776, página 1,conta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0801354-26.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

BANCO RCI BRASIL S/A

ADVOGADOS: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI – OAB/MG 146.442, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO – OAB/AC 4.501 E RODRIGO FRASSETTO GÓES – OAB/MG 146.297

AGRAVADO:

ELINE CRISTINA DA SILVA MIRANDA

ADVOGADO: ALINE TAVARES – OAB/PA 23.058-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA,

o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma dobrada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

BANCO RCI BRASIL S/A

silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID

20689928, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

informe ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 27/08/2024